Tribunal: TJBA
Processo: 8007478-27.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007478-27.2022.8.05.0004 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS Advogado(s): APELADO: NAPOLEAO BRANDAO DE OLIVEIRA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. ENDEREÇO INCOMPLETO DO EXECUTADO. LEI ESPECIAL Nº 6.830/80. REQUISITOS SIMPLIFICADOS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Alagoinhas contra sentença que indeferiu a petição inicial e decretou a extinção da execução fiscal sem resolução do mérito, movida contra NAPOLEÃO BRANDÃO DE OLIVEIRA. A sentença fundamentou-se na ausência de endereço completo do executado com número ou ponto de referência e na falta de qualificação detalhada, incluindo CPF/CNPJ, aplicando os artigos 319 e 321 do Código de Processo Civil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível a extinção da execução fiscal por indeferimento da petição inicial quando o Município exequente não fornece o endereço completo do executado com número ou ponto de referência, aplicando-se os requisitos do Código de Processo Civil ou os requisitos simplificados da Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A execução fiscal é regida pela Lei nº 6.830/80 (LEF), lei especial que possui primazia sobre o Código de Processo Civil, aplicando-se este último subsidiariamente. O artigo 6º da LEF estabelece requisitos simplificados para a petição inicial, não exigindo CPF/CNPJ do executado ou endereço completo com número e ponto de referência. 4. O artigo 2º, § 5º, inciso I, da LEF e o artigo 202, inciso I, do CTN exigem que a Certidão de Dívida Ativa contenha "o nome do devedor e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência", demonstrando que a Fazenda Pública deve fornecer apenas as informações de que dispõe no momento da inscrição. 5. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 876, firmou tese no sentido de que descabe indeferir petição inicial em execução fiscal por falta de indicação de CPF/CNPJ, princípio que se estende, por analogia, à exigência de endereço completo quando a Fazenda Pública informa o que lhe é conhecido. 6. A extinção prematura da execução fiscal, sem buscar outros meios de efetivar a citação, contraria os princípios da celeridade, economia processual e máxima efetividade da execução dos créditos públicos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso de apelação provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução fiscal e busca pela efetivação da citação do executado. Tese de julgamento: 1. Na execução fiscal, os requisitos da petição inicial devem ser aferidos à luz da Lei nº 6.830/80, lei especial que possui primazia sobre o Código de Processo Civil. 2. É descabido o indeferimento da petição inicial por ausência de endereço completo com número ou ponto de referência quando a Fazenda Pública fornece as informações de que dispõe em seus cadastros, cumprindo os requisitos simplificados da legislação especial. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, arts. 1º, 2º, § 5º, I, e 6º; CTN, art. 202, I; CPC, arts. 319, 321 e 485, I. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 876; TJ-BA, Apelação 80425773820208050001, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, j. 23.10.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8007478-27.2022.8.05.0004, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE ALAGOINHAS e como apelada NAPOLEAO BRANDAO DE OLIVEIRA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em DAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.